Tribunal: TJDFT
Processo: 0713316-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713316-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: Conflito de Competência Cível Suscitante: Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Emp. do DF Suscitado: Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama D e c i s ã o Trata-se de incidente autuado como conflito negativo de competência, pretensamente suscitado pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal em face do Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama, tendo por objeto a definição da competência para processar e julgar ação submetida ao procedimento comum ajuizada por Glória Isabel dos Santos contra Roberto Antonio de Queiroz, a sociedade empresária Esquina da Beleza Giramil Ltda e a autarquia Junta Comercial do Distrito Federal. A petição inicial referente à ação aludida foi distribuída inicialmente ao Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, após destacar a vinculação da Junta Comercial do Distrito Federal ao Departamento Nacional de Registro do Comércio, declarou a competência da justiça federal para julgar a demanda e determinou a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da Seção Judiciária do Distrito Federal (Id. 70568876, fl. 91). Em seguida o Juízo da 22a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, ao fundamento de que a União ou as demais pessoas jurídicas elencadas na norma estabelecida no art. 109, inc. I, da Constituição Federal, não figuram no polo passivo da relação jurídica processual, suscitou conflito de competência a ser dirimido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (Id. 70568887, fls. 130-132). A Colenda Corte superior, após ressaltar a ausência de interesse jurídico que justifique a presença da União no polo passivo da relação jurídica processual, declarou a competência do Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id. 70568887, fls. 141-143). Diante do mencionado ato decisório o Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal conferiu trâmite regular à marcha processual, tendo a autora formulado requerimento de desistência em relação à Junta Comercial do Distrito Federal (Id. 70568887, fl. 146), tendo a aludida autarquia concordado com a sua exclusão do polo passivo da relação jurídica processual (Id. 70568887, fl. 148). Homologado o requerimento de desistência em relação à nominada autarquia e diante da peculiaridade de que o processo teve seguimento apenas em relação ao sócio e à sociedade empresária, que não integram a Administração do Distrito Federal, o Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal promoveu a declinação da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária do Gama, local de domicílio da autora e de um dos réus, com fundamento na regra prevista no art. 64, §1o, do Código de Processo Civil (Id. 70568887, fl. 149). Em seguida os autos foram submetidos à apreciação do Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama, que promoveu a declinação da competência em favor da Vara de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal com amparo nas regras previstas no art. 33 da Lei no 11.697/2008 e no art. 2o da Resolução no 23/2010 do Tribunal Pleno desta Egrégia Corte de Justiça, diante da existência, dentre os itens do pedido formulado pela autora, de requerimento de dissolução parcial da sociedade empresária (Id. 70568887, fls. 151-153). Após a remessa dos autos o Juízo Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal destacou o caráter taxativo das hipóteses previstas no art. 33 da Lei no 11.697/2008 e a necessidade de interpretação restritiva da competência do mencionado Juízo especializado, bem como a inviabilidade de cumulação de pedidos nas hipóteses em que a Vara de Falências não é competente para o exame de todos eles. Destacou ainda que o Juízo especializado, na situação concreta, é competente singelamente para examinar o item do pedido referente à dissolução parcial da sociedade empresária demandada, sendo atribuída às Varas Cíveis, de modo residual, a competência para processar e julgar a demanda em relação aos itens do pedido concernentes ao pagamento de indenização e à declaração de nulidade da cláusula que promoveu a alteração no contrato social. Por essas razões determinou a intimação da autora para a promoção de ajustes na petição inicial, com a escolha a respeito de qual dos itens do pedido desejaria prosseguir. Asseverou que em caso de desistência do item do pedido relativo à dissolução parcial da sociedade empresária, a competência seria atribuída ao Juízo Cível e, por outro lado, em caso de desistência dos itens do pedido alusivos à declaração de nulidade do contrato social e à indenização, continuaria competente para processar e julgar a demanda aquele Juízo especializado (Id. 70568887, fls. 154-161). A autora, então, manifestou desistência em relação ao item do pedido referente à dissolução parcial da sociedade empresária, tendo destacado que proporá, oportunamente, demanda própria para essa finalidade. Assim, promoveu a adequação do pedido determinada, mantendo dentre os requerimentos deduzidos singelamente a declaração de nulidade e a condenação ao pagamento de indenização (Id. 70568887, fls. 169-172). O Juízo pretensamente suscitante, então, extinguiu a relação jurídica processual em relação à dissolução parcial da sociedade empresária e, quanto aos itens do pedido remanescentes, diante da incompetência do Juízo da Vara de Litígios Empresariais para o seu exame, suscitou o presente conflito de competência em face do Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama (Id. 70568887, fls. 181-186). Foi designado o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as eventuais medidas urgentes, em atenção à regra prevista no art. 207, inc. II, do Regimento desta Egrégia Corte de Justiça (Id. 70645079). Na ocasião, diante das razões expostas na decisão declinatória o Juízo suscitado foi dispensado de prestar informações. É a breve exposição. Decido. A configuração do incidente processual referente ao conflito de competência depende do enquadramento da situação concreta a uma das hipóteses previstas, de modo restritivo, no art. 66 do CPC, assim redigido: “Art. 66. Há conflito de competência quando: I - 2 (dois) ou mais juízes se declaram competentes; II - 2 (dois) ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência; III - entre 2 (dois) ou mais juízes surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos. Parágrafo único. O juiz que não acolher a competência declinada deverá suscitar o conflito, salvo se a atribuir a outro juízo.” Como pode ser constatado a partir da leitura do referido dispositivo legal, mais precisamente da hipótese prevista em seu inciso II, para que esteja configurado o conflito de competência é necessária a manifestação de 2 (dois) ou mais Juízos a respeito da incompetência para julgamento de determinada demanda. Nesse sentido, examinem-se as seguintes ementas promanadas do Colendo Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ART. 66 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. REQUISITOS. AUSÊNCIA. CONFLITO ENTRE OS JUÍZOS SUSCITADOS. INEXISTÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Na linha da jurisprudência desta Corte, somente se instaura o conflito de competência quando dois juízos se declaram competentes ou incompetentes para processamento e julgamento de uma mesma demanda ou quando, por regra de conexão, houver controvérsia entre eles acerca da reunião ou separação dos processos. 2. O conflito de competência não pode ser usado como sucedâneo recursal. Precedentes. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no CC 154.469/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 2a Seção, julgado em 22/11/2017) (Ressalvam-se os grifos) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DOS JUÍZOS APONTADOS COMO SUSCITADOS EM UMA MESMA DEMANDA. DESCABIMENTO DO INCIDENTE COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 1. Para a caracterização do conflito de competência, nos moldes estabelecidos no art. 66, c/c o art. 953, I, parágrafo único, todos do CPC/2015, faz-se necessário que os juízos divirjam sobre a competência para o julgamento de uma mesma demanda. 2. No caso, a própria agravante informa que a manifestação de incompetência da Justiça laboral ocorreu nos autos de reclamação trabalhista, assim como a Justiça comum declarou-se incompetente para o julgamento de ação de cobrança. Em ambos os feitos, os juízos entenderam por julgar extinto o processo sem julgamento de mérito. 3. O inconformismo pautado na alegada necessidade de envio dos autos ao juízo competente não encontra no conflito de competência o remédio jurisdicional adequado, porquanto o incidente não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. 4. Descabe a esta Corte, em conflito de competência, decidir divergências acerca de questões procedimentais inerentes a sistemas de informática e tramitação de processos da Justiça estadual, Federal e Especializada. 5. Agravo interno ao qual se nega provimento.” (AgRg nos EDcl no CC 151.936/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, 1a Seção, julgado em 25/10/2017) (Ressalvam-se os grifos) PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE DECISÕES CONFLITANTES. HIPÓTESES DO ART. 115 DO CPC NÃO CONFIGURADAS. NÃO CONHECIMENTO. 1. Trata-se de Agravo Regimental em Conflito de Competência suscitado logo após o advento de decisão proferida pelo Juízo de Direito da 15a Vara Cível de Curitiba-PR, que, com base no art. 109, VIII, da Constituição Federal, determinou a remessa dos autos à Justiça Federal. 2. In casu, somente o juízo estadual emitiu provimento declaratório sobre a questão da competência. Não há, nos autos, pronunciamento do juízo federal sobre o tema, de modo que não estão configuradas as hipóteses que caracterizam o conflito de competência e que se encontram previstas no art. 115 do CPC. 3. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no CC 137.444/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 1a Seção, julgado em 11/03/2015) (Ressalvam-se os grifos) Na hipótese em exame, embora o Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama, pretensamente suscitado, tenha efetivamente se declarado incompetente em momento anterior do curso processual, a respectiva decisão declinatória teve por fundamento, exclusivamente, o item do pedido referente à dissolução parcial da sociedade (Id. 70568887, fls. 151-153). Assim, não houve qualquer recusa da competência, pelo Juízo da Vara Cível, em relação aos demais itens do pedido formulados pela demandante. Ocorre que, como anteriormente relatado, a autora formulou requerimento de desistência do item do pedido referente à dissolução parcial da sociedade empresária, sendo que não houve qualquer manifestação de incompetência pelo Juízo pretensamente suscitado após a readequação do pedido promovida pela autora. Após a delimitação efetuada pela autora, mediante a opção pelo prosseguimento da demanda apenas em relação à declaração de nulidade e ao pagamento de indenização, não houve qualquer pronunciamento pelo Juízo da Vara Cível, muito menos declarando-se incompetente para processar e julgar a ação. É importante refirmar que não subsiste o motivo que levou o Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama a promover a declinação da competência em favor do Juízo especializado, tendo em vista que a dissolução parcial da sociedade empresária não mais figura dentre os itens do pedido. Por esses motivos, bastaria que o Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, pretensamente suscitante, após a delimitação de demanda efeituada pela autora, determinasse a remessa dos autos do processo para o Juízo da Vara Cível, sem a necessidade de instauração do presente incidente processual. Isso porque, insista-se, após a desistência em relação ao item do pedido que justificaria o reconhecimento da competência da Vara especializada não houve qualquer pronunciamento pelo Juízo da Vara Cível, pretensamente suscitado. Ou seja, em relação os itens que atualmente integram o pedido deduzido pela demandante não houve qualquer pronunciamento a respeito da competência atribuída ao Juízo da Vara Cível, assumindo-a ou recusando-a. Aliás, a remessa dos autos e o prosseguimento da demanda no Juízo da Vara Cível, e não no Juízo especializado, foi precisamente o motivo que levou a demandante a promover a desistência em relação à pretendida dissolução parcial da sociedade empresária, senão vejamos: “a) a declinação da competência para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária do Gama - DF, foro adequado para a análise dos pedidos de anulação de ato jurídico, cumulados com indenização, restituição de valores e demais requerimentos formulados, com exclusão exclusivamente do pedido de dissolução parcial da sociedade (item 1.3 da inicial)” Após a opção efetuada pela demandante somente o Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, pretensamente suscitante, declarou-se incompetente para processar e julgar a demanda, circunstância que afasta a configuração da hipótese prevista no art. 66, inc. II, do CPC. Ademais, como a decisão declinatória anteriormente proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama tinha por fundamento, singelamente, o item 1.3 do pedido, a respeito do qual houve expressa desistência pela autora, não há efetiva divergência a ser dirimida em relação ao órgão jurisdicional competente. A propósito, atente-se ao teor da seguinte ementa da lavra deste Egrégio Sodalício: “PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL PELO JUÍZO A QUEM O PROCESSO FOI ENCAMINHADO POR OUTRO JUÍZO QUE JÁ SE DECLARARA INCOMPETENTE. INCIDENTE NÃO CONHECIDO. 1. Se o Juízo a quem o processo foi encaminhado não se deu por incompetente afirmando a competência do outro Juízo que já se declarara incompetente, não há se falar em divergência entre os Juízos suscitados, não restando verificada a hipótese legal para suscitar o conflito negativo de competência. 2. A divergência em torno do título levado à execução não diz respeito ao incidente do conflito de competência. Precedentes. 3. Conflito não conhecido.” (Acórdão 1047502, 0706898-26.2017.8.07.0000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 18/09/2017) (Ressalvam-se os grifos) Pelas razões expostas deixo de admitir o incidente processual e determino a remessa dos autos do processo para o Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama. Publique-se. Brasília–DF, 2 de junho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator